Tribunal: TJDFT
Processo: 0717058-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717058-42.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: JOSE CARLOS SANTOS DE AMORIM, GERMANO BRAGA DE OLIVEIRA, ALAN FIALHO GANDRA, ANGELA FARIA COSTA, JOAO CARLOS NOMINATO, ANDRE LUIZ FONSECA RIBEIRO, JOAO CESAR DE ANDRADE, ROSELI RICHOPO D AVILA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALDO REMANESCENTE FIXADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. ATUALIZAÇÃO DO SALDO EQUÍVOCADO. VALOR COMO BASE DE CÁLCULO INCOMPLETO. REMESSA AO PERITO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em consequência do valor encontrado pelo laudo pericial e do valor depositado pela parte devedora, a decisão agravada fixou o débito remanescente em R$ 89,499,02 (oitenta e nove mil, quatrocentos e noventa e nove reais e dois centavos), atualizado até a data do depósito (23/07/2012). 2. O valor atualizado que foi mencionado na r. decisão agravada (R$ 189.068,17) refere-se tão somente aos honorários advocatícios de sucumbência, equivalentes à 10% (dez por cento) do valor depositado (R$ 65.091,31), não abarcando o valor do saldo residual referente ao valor principal. 3. O processo originário deve ser remetido ao Perito Judicial para atualizar o valor de R$ 89,499,02 (oitenta e nove mil, quatrocentos e noventa e nove reais e dois centavos) fixado na decisão vergastada, o qual se refere aos honorários de sucumbência e ao saldo remanescente do débito principal. 4. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil e 917 do Código de Processo Civil, asseverando que, caso a decisão vergastada se mantenha, haverá favorecimento ao excesso de execução majorado, uma vez que o laudo por si já está equivocado e o que os recorridos buscam majorá-lo ainda mais, nos termos do artigo 917, inciso III, do CPC, bem como existirá favorecimento ao enriquecimento ilícito insculpido nos artigos 884 a 886, todos do CCB. Ressalta que é inadmissível o injustificado acréscimo patrimonial decorrente do flagrante excesso de execução no caso em referência, uma vez que a norma insculpida consagra os princípios da não lesão e do não enriquecimento sem causa. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. Em sede de contrarrazões, os recorridos pleiteiam a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve seguir em relação à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 891.866/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1521067/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020. Também não merece ser admitido o apelo especial no que tange à suposta afronta aos artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil e 917 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028